Tribunal: STF
Processo: RHC 53816
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA, DECRETADA EM DESPACHO
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DOS ARTS. 311, 312, 313, I,
DO C.P.P. - II. RECURSO DE HABEAS CORPUS QUE SE NEGA PROVIMENTO,
PELA INOCORRENCIA DAS PREMISSAS DA QUAL PARTIU.